Tribunal: STF
Processo: HC 70796
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-23
Data de publicação: 1993-11-23

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Está prejudicado o pedido
na parte em que reclama do não julgamento da apelação interposta da
sentença condenatória, eis que já ocorreu decisão desprovendo o
recurso. 3. Não cabe conhecer do ponto referente à execução da
sentença, nem relativamente à alegada ameaça de expulsão do
território nacional, pendente o juízo de sua decretação de ato do
Chefe do Poder Executivo federal. 4. Habeas Corpus conhecido, em
parte e, nessa parte, tido por prejudicado.